Tribunal: STF
Processo: AI 723047
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 
   356. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO: IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. 
   INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. SÚMULA STF 280.

1.	O dispositivo 
   constitucional em que se apóia o extraordinário não foi 
   prequestionado, porque não abordado pelo acórdão recorrido, nem 
   mencionado nos embargos de declaração opostos. Incidência das 
   Súmulas STF 282 e 356. 
2.	O Supremo Tribunal não admite o 
   "prequestionamento implícito" da questão constitucional. 
   Precedentes.
3.	A questão pertinente ao enquadramento de servidor 
   no cargo de motorista auxiliar, nos termos da Lei Municipal 719/69, 
   não prescinde da interpretação de norma local. Incidência da Súmula 
   STF 280.
4.	Agravo regimental improvido.